Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 048.176.771-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA - ENDEREÇO DIVERSO – CEP DISTINTO – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1003404-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1014747-29.2023.8.11.0040, da

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. de decisão
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento contra a liminar indeferida na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo agravante, em que o veículo objeto da lide, foi dado em garantia por alienação fiduciária.

O agravante sustenta que a decisão ora agravada está em desconformidade com tese no Tema 1.132, porquanto o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor fiduciário constante do contrato, por si só, demonstra a constituição em mora, mesmo que CEP esteja distinto do colacionado no contrato, porquanto justificado.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão aqui agravada e, por conseguinte, prover o Agravo de Instrumento, a fim de reconhecer a constituição em mora.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, informa que a ação tem por lastro a Cédula de Crédito Bancário nº. 48146411, no valor de R$58.500,00, a ser pago em 44 prestações mensais, com inadimplência a partir da parcela nº 27, com vencimento para 29.03.2026.

Ainda foi dado em garantia à referida cédula, por alienação fiduciária, o veículo Marca VW, modelo GOL 1.0L MC5 (Nacional), chassi n.º 9BWAG45U1MT112464, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor SBRANCO CRISTAL, placa RAM6I32, renavam 1253005793.

Alega que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante do contrato, porém foi devolvida pelo Correios ao remetente com a informação de “não procurado”.

Na decisão ora impugnada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, foi consignado que o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, em sede de recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (TEMA 1132),

consolidou o entendimento de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

Ressaltou-se,
conforme a recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de
20/10/2023
.) (g.n)

Registrou-se que no caso concreto, apesar de constar do AR o motivo da devolução assinalada pelos Correios,
a notificação extrajudicial não foi enviada para o endereço constante do contrato
, porquanto o CEP é diverso do indicado pelo próprio financiado quando da celebração, desse modo não há falar em não constituição em mora do devedor fiduciário.

Logo, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), não restou comprovada a mora.

A propósito, em casos análogos este e. Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum. (N.U 1020659-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(N.U 1016720-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (g.n)

Dessa forma, fora registrado na decisão ora impugnada que não estão preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação de busca e apreensão.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024